Tribunal: TJES
Processo: 5022380-22.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022380-22.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MAURIZETE FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL – RECURSO INOMINADO – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA ANTECIPADA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – FUNDO DE RESERVA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A RETENÇÃO INDEVIDA DO FUNDO DE RESERVA E FIXAR OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a imediata restituição das parcelas pagas em contrato de consórcio e a exclusão dos descontos relativos à taxa de administração e fundo de reserva. A autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar o consórcio com promessa de rápida contemplação, tendo permanecido apenas um mês no grupo. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a restituição do valor pago, com dedução proporcional da taxa de administração e fundo de reserva, além de indeferir danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos pela consorciada desistente, a legalidade da retenção proporcional das taxas de administração e fundo de reserva, a ocorrência de danos morais e a aplicação dos critérios de atualização monetária e juros.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A jurisprudência pacífica do STJ e o Enunciado 25 da Turma de Uniformização estabelecem que a restituição dos valores pagos em consórcio se dá até 30 dias após o encerramento do grupo. A taxa de administração pode ser descontada proporcionalmente. O fundo de reserva deve ser restituído apenas ao final do grupo, se houver saldo positivo. Não se configuram danos morais, diante da ausência de violação a direito da personalidade. A correção monetária incide desde o pagamento de cada parcela e os juros de mora, a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo, conforme atual redação do art. 406 do CC.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para afastar eventual retenção do fundo de reserva e fixar os critérios de atualização monetária e de juros moratórios conforme a legislação vigente.

Tese de julgamento
: "1. A devolução dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo. 2. É legítima a cobrança proporcional da taxa de administração durante o tempo de permanência no grupo. 3. O fundo de reserva deve ser restituído ao final do grupo, caso haja saldo positivo, proporcional à contribuição do consorciado desistente. 4. Não se configuram danos morais nos casos de mero descumprimento contratual sem ofensa a direitos da personalidade. 5. A correção monetária deve incidir desde o pagamento de cada parcela e os juros moratórios a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo."

_____

Jurisprudência citada relevante
: STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022380-22.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MAURIZETE FERREIRA DA SILVA.

RECORRIDO: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO CIVIL – RECURSO INOMINADO – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA ANTECIPADA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – FUNDO DE RESERVA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A RETENÇÃO INDEVIDA DO FUNDO DE RESERVA E FIXAR OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a imediata restituição das parcelas pagas em contrato de consórcio e a exclusão dos descontos relativos à taxa de administração e fundo de reserva. A autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar o consórcio com promessa de rápida contemplação, tendo permanecido apenas um mês no grupo. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a restituição do valor pago, com dedução proporcional da taxa de administração e fundo de reserva, além de indeferir danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos pela consorciada desistente, a legalidade da retenção proporcional das taxas de administração e fundo de reserva, a ocorrência de danos morais e a aplicação dos critérios de atualização monetária e juros.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A jurisprudência pacífica do STJ e o Enunciado 25 da Turma de Uniformização estabelecem que a restituição dos valores pagos em consórcio se dá até 30 dias após o encerramento do grupo. A taxa de administração pode ser descontada proporcionalmente. O fundo de reserva deve ser restituído apenas ao final do grupo, se houver saldo positivo. Não se configuram danos morais, diante da ausência de violação a direito da personalidade. A correção monetária incide desde o pagamento de cada parcela e os juros de mora, a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo, conforme atual redação do art. 406 do CC.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para afastar eventual retenção do fundo de reserva e fixar os critérios de atualização monetária e de juros moratórios conforme a legislação vigente.

Tese de julgamento
: "1. A devolução dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo. 2. É legítima a cobrança proporcional da taxa de administração durante o tempo de permanência no grupo. 3. O fundo de reserva deve ser restituído ao final do grupo, caso haja saldo positivo, proporcional à contribuição do consorciado desistente. 4. Não se configuram danos morais nos casos de mero descumprimento contratual sem ofensa a direitos da personalidade. 5. A correção monetária deve incidir desde o pagamento de cada parcela e os juros moratórios a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo."

_____

Jurisprudência citada relevante
: STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017

.

RELATÓRIO

Em síntese, Maurizete Ferreira da Silva ajuizou ação contra a empresa Select Negócios Financeiros e Investimentos Ltda., alegando ter sido enganada ao contratar um consórcio sob a promessa de aquisição de um imóvel em três meses, após ver anúncio em plataforma digital. Pagou R$ 6.097,25 e não recebeu o imóvel, sendo surpreendida por boletos com valores superiores ao combinado. Pediu a devolução do valor pago e indenização por danos morais de R$ 20.302,77.

Com base na Lei 11.795/2008 e na jurisprudência do STJ, ficou decidido que o consorciado desistente tem direito à devolução das quantias pagas apenas 30 dias após o encerramento do plano, previsto para 09/09/2034. A autora permaneceu apenas um mês no grupo, sendo devidas cobranças proporcionais à taxa de administração e fundo de reserva (0,16%).

O pedido de danos morais foi negado, pois os transtornos sofridos foram considerados meros aborrecimentos do cotidiano.

A ação foi julgada parcialmente procedente. A requerida foi condenada a restituir o valor de R$ 6.097,25 à autora, corrigido monetariamente desde 10/02/2022 e com juros a partir de 10/09/2034, autorizando-se o desconto de 0,16% referente à taxa de administração e fundo de reserva.

A parte autora inconformada com a sentença, interpôs recurso inominado para condenar a Recorrida a restituir imediatamente o que a Recorrente efetivamente pagou mediante o contrato de consórcio, bem como pleiteou a não incidência da taxa administrativa e nem do fundo de reserva.

PROJETO DE VOTO

Conheço do(s) recurso(s), uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95; recebo-o(s) apenas nos efeitos devolutivos (art. 43 da LJE).

Concedo a gratuidade de justiça em favor da parte autora, pois demonstrou ser hipossuficiente nos termos da lei, com se verifica no ID 12685289.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente é importante ressaltar que a fundamentação da r. sentença está de acordo com o entendimento do Colegiado Recursal; o órgão Plenário da Turma de Uniformização decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Quanto ao desconto da taxa de administração, importante destacar que deve ser feito de forma proporcional, por se tratar da remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

No que diz respeito ao fundo de reserva, uma vez que,

apurado eventual saldo positivo, o valor deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. 1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos à correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (STJ - REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014).

Assim, entendo que não seja o caso de retenção do respectivo fundo por ser indevido, no entanto, na hipótese de ocorrer , a restituição do fundo de reserva à consorciada desistente, isto ocorrerá apenas ao final do grupo, quando apurada a existência de eventual saldo positivo.

No que diz respeito ao pedido de condenação de danos morais formulado pela parte autora, entendo que não restou demonstrada ofensa a direito da personalidade, afastando o dever de indenizar a título de danos morais.

Por fim, que sobre a restituição devida pela administradora do consórcio, incide correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ), conforme disposto pelo juízo sentenciante. Contudo, entendo como devida a
incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar indevida eventual retenção sobre o fundo de reserva. Por outro lado, fixo sobre a restituição devida pela administradora do consórcio à consumidora juros moratórios de 1% ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo do consórcio.

Fixo sobre a condenação correção monetária a partir do pagamento de cada parcela, pela SELIC (com dedução do IPCA), bem como juros de mora a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo também pela SELIC (sem deduções).

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a RECORRENTE ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)